Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere das derradeiras peças acostadas aos autos[1], Innovation Indústria de Moveis Eireli postula sua admissão, como terceira interessada, nestes autos, assim como, a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo que manejara, para suspender os efeitos da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual, com pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais, aviada por Projen Projetos Engenharia, Consultoria e Treinamento em desfavor de Tempo de Viver Fabricação de Móveis Planejados Eireli e Marília Henrique dos Santos, confirmara a tutela de urgência deferida e julgara parcialmente procedentes os pedidos. Acolhendo parcialmente os pedidos, a eminente sentenciante rescindira o contrato firmado entre as partes, condenando a primeira ré a restituir a autora (i) o valor de R$105.125,00 (cento e cinco mil cento e vinte e cinco reais), atualizado desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; e, (ii) os cheques emitidos para pagamento, quais sejam, às cártulas de no 850004 a 850008, do Banco do Brasil, ambas no valor de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais). Ademais, atribuíra força de ofício ao decisum, após o trânsito em julgado, para apresentação junto à instituição bancária (Banco do Brasil S/A) e cancelamento definitivo dos cheques. Por fim, condenara a primeira ré ao pagamento de indenização, a título de compensação pelos danos morais causados à autora, do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido, desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Com o corolário, condenara a primeira ré ao pagamento das custas processuais proporcionais (cinquenta por cento) e dos honorários advocatícios, fixados em em 10% (dez por cento) do valor de R$ 110.125,00 (cento e dez mil cento e vinte e cinco reais), correspondente ao proveito econômico obtido. Condenara, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais proporcionais (cinquenta por cento), sem condenação em honorários advocatícios, eis que não veio a ser ofertada defesa técnica pela segunda ré. Diante da postulação formulada pela terceira interessada, conforme indicam os princípios informadores do devido processo legal, nomeadamente o contraditório e a vedação à decisão surpresa, integrantes do contraditório substancial, digam as litigantes, notadamente a autora, em 5 (cinco) dias, sobre a formulação deduzida. Expirado esse interregno, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos, quando direi sobre a formulação destinada à agregação de efeito suspensivo ao apelo aviado pela terceira interessada. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 66300530, fl. 576/577.